Tribunal: TJBA
Processo: 0518916-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518916-46.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PRISCILLA EGLE COSTA OLIVEIRA Advogado(s): FELIPE MOREIRA SEVERO, PAULO ALEXANDRE TOURINHO ALMEIDA APELADO: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA Advogado(s):GABRIELA FIALHO DUARTE, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALAR. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre ação indenizatória movida pela genitora de um recém-nascido prematuro que veio a óbito nas dependências do hospital réu. A autora alega ocorrência de erro médico consistente na suspensão indevida de antibióticos e na demora do diagnóstico de infecção bacteriana (Pseudomonas aeruginosa), o que teria levado ao choque séptico fatal. A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na prova pericial que atestou a correção das condutas médicas. A autora apela sustentando nulidade da perícia e da prova testemunhal, e, no mérito, insiste na tese de falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se há nulidade processual por vício no laudo pericial ou suspeição de testemunha; (ii) se houve falha na prestação do serviço médico (erro de diagnóstico ou terapêutica); (iii) se está configurado o nexo causal entre a conduta hospitalar e o óbito do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz é o destinatário da prova (CPC, art. 370). Não configura cerceamento de defesa ou nulidade a homologação de laudo pericial que, embora contrário aos interesses da parte, respondeu aos quesitos formulados e foi submetido ao contraditório, inclusive com oitiva do perito em audiência. A responsabilidade civil dos hospitais, embora objetiva (CDC, art. 14), vincula-se à demonstração de defeito no serviço. Quando o dano alegado decorre de ato técnico médico, é imprescindível a comprovação de culpa do profissional (negligência, imprudência ou imperícia) para configurar o defeito do serviço hospitalar. O laudo pericial e a prova documental (prontuários) confirmam que a suspensão inicial de antibióticos seguiu protocolos internacionais para tratamento de bronquiolite viral (VSR positivo), visando evitar resistência bacteriana. A reintrodução da antibioticoterapia ocorreu tão logo surgiram sinais clínicos de infecção bacteriana secundária. Não há nexo causal entre a conduta médica e o óbito quando a prova técnica demonstra que o agravamento do quadro decorreu da gravidade da patologia de base (prematuridade extrema, imunodepressão) e da agressividade do agente patogênico, tratando-se de fatalidade infortuna e não de erro médico. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0518916-46.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante PRISCILLA EGLE COSTA OLIVEIRA e como apelada MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA